Tribunal: TJES
Processo: 0001480-39.2014.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001480-39.2014.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL

APELADO: NG MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível envolvendo acidente automobilístico e indenização de proteção veicular, condicionou o pagamento da indenização à apresentação do disco tacógrafo, conforme exigência prevista no regimento interno da associação requerida. A embargante alega obscuridade e contradição no acórdão, afirmando que não há prova de que o disco tacógrafo foi devolvido pela Polícia Rodoviária Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos visam, na realidade, à rediscussão das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição no acórdão recorrido, uma vez que o ofício da Polícia Rodoviária Federal foi claro ao afirmar que o disco tacógrafo não foi recolhido ou arquivado por aquele órgão, cabendo à parte autora zelar por sua guarda.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, sendo incabível utilizar esse recurso para rediscutir as conclusões adotadas pelo órgão julgador.

A embargante busca, na verdade, reformular a interpretação das provas contidas nos autos, o que não configura vício de contradição ou obscuridade, mas inconformismo com a decisão tomada, o que não pode ser sanado por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis quando se busca rediscutir fatos e provas ou reinterpretar o conteúdo da decisão, sendo restritos a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A inexistência de recolhimento do disco tacógrafo pela Polícia Rodoviária Federal impõe à parte autora o dever de zelar pela guarda do objeto para fins de requerer a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001480-39.2014.8.08.0029

EMBARGANTE: NG MÁRMORES E GRANITOS LTDA

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que NG Mármores e Granitos Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8320092, no qual funcionou como Relator o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e que restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PROTEÇÃO VEICULAR – CDC – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À INDENIZAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DO DISCO TACÓGRAFO - RECURSO PROVIDO. 1. A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A proteção veicular oferecida por associações ou cooperativas, apesar de se assemelhar ao contrato de seguro, é tecnicamente distinta deste. Por tal razão, para fins de concessão da indenização mediante rateio dos custos entre os associados, faz-se necessário aferir o cumprimento do regimento interno, pois representa as condições de assunção de risco. 3. A entrega do disco tacógrafo é requisito necessário à pretendida indenização decorrente de acidente de trânsito e se justifica para constatação da velocidade empreendida e das condições de dirigibilidade que o motorista condutor apresentava, a fim de vislumbrar se não houve agravamento do risco, ante a inexistência de causa externa que justificasse a ocorrência do acidente. 4. No caso, o disco foi localizado no veículo pela PRF e devolvido após as averiguações de praxe, cabendo à autora zelar por sua guarda para a devida entrega à requerida quando da pretensão indenizatória. 5. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0001480-39.2014.8.08.0029, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.06.2024).

Nas razões de seu recurso (id 8571970) a Embargante aduz que o Acórdão recorrido é obscuro e contraditório, uma vez que:

“(...) a conclusão apresentada no trecho acima conflita diretamente com o argumento utilizado para embasá-la, evidenciando contradição.

Explica-se: vê-se que analisando os autos do processo de origem o insigne relator constatou que no ofício de fl. 151 havia evidências que comprovavam:
1)
que ‘o disco encontrava-se no veículo’;
2)
que houve a sua ‘retirada’ pela Polícia Rodoviária Federal;
3)
que a finalidade de tal retirada foi justamente a de ‘averiguações de praxe’ e;
4)
que tal disco ‘não ficou sob a guarda do referido órgão’.

Como bem se observa, dentre tais constatações não está a de que o disco tacógrafo foi efetivamente devolvido ao motorista ou a quem quer que seja. Note-se: essa circunstância de fato – efetiva devolução do disco tacógrafo à empresa requerida – não foi asseverada pela Polícia Rodoviária Federal em nenhuma de suas comunicações que se encontram nos autos.

E neste diapasão é que surge a contradição da decisão recorrida, isso porque mesmo relatando o proceder da Polícia Rodoviária Federal (retirada sem acautelamento), como registrado nos autos, extrapola tal descrição fática ao concluir que ‘caberia à autora [...] zelar pela guarda do objeto para entrega à requerida’. O preceito lógico a sustentar tal conclusão é
assumir como verdadeira afirmação não constante e nem provada nos autos, a de que a Polícia Rodoviária Federal teria efetivamente devolvido o disco tacógrafo à recorrida
.” (Páginas 02-03).

As alegações da Embargante, em verdade, são muito bem elaboradas e até convincentes, todavia, não são capazes de demonstrar a efetiva existência dos vícios apontados nas razões recursais.

Isso porque a Embargante, com bastante habilidade, não tenta sanar vício de contradição; visa, sim, reinterpretar as provas contidas nos autos e forçar este Órgão Colegiado a adotar a conclusão que ela própria entende como a mais adequada à solução do caso concreto.

No caso, a construção realizada pela Embargante em suas razões recursais parte do pressuposto, por via transversa, de que houve equívoco no Acórdão quanto à conclusão a respeito de quem deveria cuidar da guarda do tacógrafo que existia no veículo envolvido no sinistro.

Ocorre que não há nenhuma contradição no Acórdão recorrido, uma vez que pela simples leitura do ofício constante à fl. 151 conclui-se que a Polícia Rodoviária Federal, ao esclarecer dois outros ofícios anteriores (fls. 95 e 128), foi categórica ao afirmar que “
não houve o recolhimento do disco de tacógrafo, ou seja, não houve a guarda ou arquivamento do referido material por parte do policial responsável pelo atendimento ao acidente ou para unidade administrativa ou operação de sua lotação
”.

Assim, muito ao contrário do que sustenta a Embargante, não há contradição no Acórdão recorrido, porquanto este egrégio Quarta Câmara Cível conferiu ao caso concreto solução adequada e alinhada às provas dos autos, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.